Tribunal: TJSP
Processo: 1001705-78.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - LIAME OCUPACIONAL NÃO DEMONSTRADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"A constatação do prejuízo funcional não gera direito ao benefício acidentário se o nexo causal laboral da moléstia reclamada não vem devidamente comprovado no substrato fático e probatório dos autos".